Tribunal: STF
Processo: ARE 1500567
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 139.996/2024)



INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTES.



    1. Em 2.9.2024, foi indeferido o pedido da Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso – AUDICOM/MT para ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (e-doc. 44). 



    2. Pela presente petição, a AUDICOM/MT requer a reconsideração da decisão.



    Afirma que, “no recurso interposto por Pedro Daniel, houve intimação para o Município de Cuiabá (Agravado) apresentar contrarrazões, o que demonstra que o recurso irá a julgamento. Dessa forma, não há que se falar em ausência de apreciação do Supremo Tribunal dos recursos bem como resta clara utilidade processual na admissão da Audicom/MT como amigo da corte” (fl. 2, e-doc. 59).



    Argumenta que “o presente pedido encontra espaço na jurisprudência deste Pretório Excelso, que já determinou a possibilidade de admissão dos mais diversos órgãos e entidades na condição de Amicus Curiae mesmo após a inclusão dos processos em pauta de julgamento”, e que “a Suprema Corte admite excepcionalmente a inclusão de Amicus Curiae em seus processos, desde que sublinhada a relevância da contribuição e a capacidade contributiva da postulante. É o que se denota, ainda, do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 597.064/RJ e 760.931/DF, ou mesmo da Ação Cível Originária nº 2.511, oportunidade em que algumas entidades também foram admitidas após a inclusão do feito em pauta para julgamento” (fl. 3, e-doc. 59).



    Pede “a reconsideração da decisão que indeferiu a intervenção da Audicom/MT como amicus curiae, tendo em vista que a matéria dos recursos interpostos por Marcos Gattass Pessoa Junior e Pedro Daniel Valim Fim serão apreciadas e decididas pelo Supremo Tribunal, o que oportuniza a discussão e auxílio da Audicom/MT na forma de amigo da corte” (fl. 3, e-doc. 59).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O pedido de reconsideração não merece ser acolhido.



    4. No art. 138 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação” (grifei).



    E no inc. XVIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: (...)



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria” (grifei).



    Tem-se, portanto, a previsão legal de irrecorribilidade da decisão que indefere a admissão do amicus curiae, e nesse sentido está assentada a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE INGRESSO. INDEFERIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da irrecorribilidade de decisão que indefere pedido de ingresso de amicus curiae. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.444.263-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.442.961-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. A diretriz vigora também relativamente a processos de índole subjetiva (RE 1.017.365 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe 24-09-2020). 3. Agravo interno não conhecido. Petição 32.651/2022 prejudicada” (ARE n. 1.306.505-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.6.2022).



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração da Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso – AUDICOM/MT.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora